Tribunal: TJBA
Processo: 0301299-08.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301299-08.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

APELADO: Florisvaldo da Silva Santos e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
PELO
CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTINUADO. APELAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PESSOAL
COM INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CPP
.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA INDEPENDENTES E APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA COM FUNDAMENTO NA TEORIA DA COCULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. RECURSO
DEFENSIVO NÃO
PROVIDO,
NA EXTENSÃO CONHECIDA, E RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Recurso defensivo que pugna pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, em face da realização do reconhecimento pessoal judicial em inobservância aos requisitos previstos no art. 226 do CPP, com pedidos subsidiários pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e da atenuante inominada (art. 66 do CP), com fundamento na coculpabilidade do Estado, diante da demora excessiva na tramitação do processo, bem como, pelo direito de recorrer em liberdade, e apelo Ministerial que requer a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando uma das majorantes para valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime.

2. Ainda que não observadas rigorosamente as formalidades previstas em lei no ato do reconhecimento judicial, verifica-se que a condenação se encontra amparada também em outros elementos de prova autônomos, de modo que a inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição automática do apelante.

3. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas através do auto de prisão em flagrante, laudo pericial, declarações da vítima e de testemunhas, em juízo, bem como, da confissão extrajudicial do réu, não merecendo prosperar a tese absolutória sustentada no apelo.

4. A participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, é inaplicável ao coautor que teve participação ativa e essencial na execução dos crimes, empreendendo esforço conjunto na prática do ilícito, com domínio funcional do fato.

5. A teoria da coculpabilidade, segundo a qual o Estado seria corresponsável por infrações cometidas por indivíduos em situações de vulnerabilidade social, não se aplica à alegada morosidade para conclusão da instrução criminal, que, ademais, não se encontra evidenciada nos autos.

6.
Pleito para recorrer em liberdade já concedido na sentença, razão pela qual, não deve ser conhecido.

7.
Na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, uma poderá ser valorada como majorante, na terceira fase da dosimetria, sendo as demais valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, sem que haja ofensa ao critério trifásico, mostrando-se proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 com base no exame negativo de uma circunstância judicial, sem, contudo, alterar a pena final e definitiva fixada, ante o reconhecimento, na sentença, da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), que impõe a condução da pena ao mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.

RECURSO
DEFENSIVO NÃO
PROVIDO,
NA EXTENSÃO CONHECIDA, E RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO,
SEM A MODIFICAÇÃO, CONTUDO, DA PENA FINAL E DEFINITIVA FIXADA NA SENTENÇA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0301299-08.2013.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, sendo apelantes FLORISVALDO DA SILVA SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e apeladas, as mesmas partes.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso defensivo, na extensão conhecida, e conhecer e dar provimento ao recurso Ministerial, nos termos do voto da relatora.

6